Tribunal: TJDFT
Processo: 0701459-58.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701459-58.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO CARNEIRO DE MENDONCA AGRAVADO: CASAS &amp; OBRAS CONSTRUCOES INTELIGENTES LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por SERGIO CARNEIRO DE MENDONCA (autor), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id. 104765549 do processo de origem) que, nos autos de cumprimento de sentença (processo no 0730787-06.2017.8.07.0001) proposto em face de CASAS &amp; OBRAS CONSTRUCOES INTELIGENTES LTDA - ME, determinou a liberação da penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo de placa OVM 6600. Eis o teor da decisão: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por SERGIO CARNEIRO DE MENDONCA em desfavor de CASAS &amp; OBRAS CONSTRUCOES INTELIGENTES LTDA - ME, ambos qualificados no processo. Por meio da decisão de id. 71006016, foi deferida a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo de placa a OVM 6600. Através da decisão de id. 91007787, foi determinada a expedição de ofício ao Credor Fiduciário BANCO SANTANDER SA determinando que se abstivesse de efetuar a transferência da propriedade plena do bem ao devedor em caso de quitação do contrato, sendo que, caso haja eventual saldo remanescente a ser devolvido para o executado em relação ao contrato em questão, deveria o mesmo ser depositado em conta judicial vinculada ao presente processo, até o limite do débito, o qual perfaz R$ 220.788,08. Por intermédio do ofício de id. 104607723, informa o credor fiduciário que o último pagamento das parcelas do bem se deu em 29/06/2021, sendo que a última está prevista para o dia 29/09/2027. Através da petição de id. 104663210, requer a parte autora que seja restringida "a baixa do gravame no documento do aludido veículo". Decido. Indefiro o pedido do autor, haja vista que, não sendo veículo em comento pertencem, na verdade, ao credor fiduciário, sendo incabível qualquer anotação junto ao DETRAN por dívida contraída pelo devedor fiduciário, o qual possui somente a posse direta do bem. Por outro lado, verifica-se que, a princípio, o requerido se encontra inadimplente em relação ao pagamento das parcelas do financiamento, haja vista que a última foi quitada no mês de junho do corrente ano. Soma-se a isso o fato de que a última parcela tem vencimento previsto para o distante ano de 2027, momento no qual, caso quite o contrato, o que não vem ocorrendo, seria adquirida a propriedade plena do veículo pelo ora devedor. Da análise fática apresentada, constata-se que a penhora dos direitos aquisitivos se mostra contraproducente, uma vez que está fadada ao insucesso, servindo tão somente para prolongar uma constrição que sabe-se, inclusive pela experiência deste Juízo, não reverterá em amortização do débito cobrado pelo autor. Forte nestas razões, desconstituo a penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo de placa OVM 6600. Prossiga-se nos termos da decisão de id. 98096083, suspendendo-se o processo em virtude da não localização de bens do devedor passíveis de penhora. Ficam as partes intimadas.” Em suas razões recursais (Id. 30232987), o agravante esclarece que é credor da quantia de R$ 228.182,17 (duzentos e vinte e oito mil cento e oitenta e sete reais e dezessete centavos). Aduz que a desconstituição da penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo do agravado se mostra prejudicial aos interesses do credor. Afirma que o valor do contrato de financiamento do veículo em questão é de R$ 167.000,00 (cento e sessenta e sete mil reais), restando saldo devedor de R$ 43.036,15 (quarenta e três mil e trinta e seis reais e quinze centavos), assim, aproximadamente R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) corresponde ao valor já adimplido pelo agravado. Neste cenário, alega que caso o agravado não quite as parcelas do financiamento em questão e haja a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira, haverá a consequente alienação do veículo em questão - que possui valor de mercado de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) -, e, após abatimento do valor do débito proveniente do financiamento do veículo, haverá crédito em favor do agravado em montante vultoso - correspondente ao montante já adimplido perante à instituição financeira -, importe hábil, assim, a adimplir pelo menos parte do valor devido ao agravante. Alega que caso haja desconstituição da penhora em questão o agravado estará livre para alienar o veículo, desfazendo-se de seu patrimônio, o que prejudicará o credor agravante. Ressalta que o agravado não possui outros bens passíveis de penhora, sendo que a desconstituição supracitada acarretará na frustração da execução. Nesses termos, requer a concessão de antecipação de tutela para a manutenção da penhora sobre os direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo de placa OVM 6600. No mérito, pugna pelo conhecimento do recurso e confirmação da medida, reformando-se a decisão agravada. Preparo recolhido (Id. 30235376). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Na hipótese dos autos, pretende a parte agravante em sede liminar, em resumo, obter provimento jurisdicional consistente na antecipação de tutela para a manutenção da penhora sobre os direitos aquisitivos de veículo automotor. A partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo decorreu da probabilidade de insucesso da penhora em questão para a satisfação do débito. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela, sobretudo porque, na hipótese, prima facie, observa-se que, ainda que haja futura consolidação da propriedade do veículo em questão em favor da instituição financeira, haverá montante a ser restituído ao agravado, uma vez que o valor contratual pago ultrapassa consideravelmente o valor do débito. Neste ínterim, embora os argumentos deduzidos pelos agravantes mereçam uma melhor análise, por ora, entendo que o regular tramite processual, com a liberação da penhora em questão, tem a aptidão de causar prejuízos ao agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, reputo prudente a manutenção da referida medida constritiva. De outro lado, observo que o deferimento da medida vindicada não acarretará outros prejuízos as partes, sendo plenamente reversível, uma vez que na hipótese de desprovimento do recurso, a liberação da penhora ocorrerá tal qual fora determinada. Nessa senda, nesse momento que se encontra os autos, a questão posta merece ser melhor esmiuçada, e até que se decida sobre as alegações recursais, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, nos termos do que determina o art. 1.019, I, do CPC, mostrando-se prudente a concessão da medida antecipatória, até o julgamento do mérito, e, por consequência, a manutenção da penhora incidente sobre os direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo em tela. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar para determinar a manutenção da penhora incidente sobre os direitos aquisitivo incidentes sobre o veículo de placa OVM 6600, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora